Tribunal: TJBA
Processo: 8078834-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078834-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LEANDRO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): LEANDRO SILVA SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. RÉU NÃO LOCALIZADO. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por LEANDRO SILVA SANTOS em favor de HILTON GOMES SANTOS, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, consistente na manutenção de prisão preventiva e na continuidade da Ação Penal nº 0008271-88.2011.8.05.0004, com alegações de nulidades processuais, prescrição da pretensão punitiva e ausência de contemporaneidade da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais aptas a ensejar a concessão do writ, especialmente quanto à citação por edital, cerceamento de defesa e alegada quebra de imparcialidade; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva, considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional; (iii) determinar se subsiste contemporaneidade e fundamentação concreta para a prisão preventiva decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo cabível apenas diante de ilegalidade flagrante ou teratologia. As nulidades suscitadas não se acolhem sem demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, que consagra o princípio do pas de nullité sans grief. A alegação de quebra de imparcialidade não se sustenta quando fundada em construções genéricas, sem indicação de atos específicos que configurem suspeição ou impedimento nas hipóteses dos arts. 252 e 254 do CPP. A citação por edital mostra-se legítima quando frustrada a localização do acusado para citação pessoal, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais, segundo jurisprudência citada. Diante do não comparecimento do acusado e da não constituição de defensor, a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, afasta o reconhecimento da prescrição, por não se computar em favor do acusado o lapso temporal durante a suspensão regularmente decretada. A prisão preventiva foi decretada em 28/04/2011, com base nos arts. 311 e 312 do CPP, mediante fundamentação concreta relacionada a disputa por comando de atividades de tráfico de drogas, risco de reiteração, envolvimento em outros crimes e desaparecimento do acusado após o fato, evidenciando garantia da ordem pública, contenção de reiteração e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A ausência de contemporaneidade não se verifica quando permanecem os motivos ensejadores da prisão, especialmente diante de longo período em que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, reforçando o risco de frustração da persecução penal. A discussão acerca de indispensabilidade de prova pericial (art. 158 do CPP) e suficiência da materialidade insere-se no mérito da ação penal, não sendo apreciável na via estreita do habeas corpus sem demonstração de ausência absoluta de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. Suspenso o processo e o prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP, não se configura prescrição da pretensão punitiva enquanto perdurar a suspensão regularmente decretada. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência dos fundamentos cautelares, e não à data do fato, sendo idônea a custódia quando baseada em motivação concreta voltada à ordem pública, à prevenção de reiteração e à aplicação da lei penal. Questões que demandam dilação probatória ou exame aprofundado do mérito da ação penal são incompatíveis com a via do habeas corpus, salvo ilegalidade flagrante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 158, 311, 312, 316, parágrafo único (mencionado em precedente), 366, 252, 254 e 563; CP, art. 109, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.114/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC nº 202.817/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.148.206/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF5), Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 30.04.2018; TJ-BA, HC nº 8039077-93.2022.8.05.0000, Rel. Antonio Carlos da Silveira Símaro, j. 29.03.2022, publ. 20.10.2022; TJ-BA, HC nº 8022169-63.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publ. 03.12.2019; TJ-BA, HC nº 8046521-12.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, publ. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078834-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LEANDRO SILVA SANTOS e outros e como apelada EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator